Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Deferido o julgamento em conjunto dos processos 0084324-70.2008.8.07.0001 e 0084323-85.2008.8.07.0001, a serem incluídos na 2a Sessão Ordinária Presencial, do dia 01/02/2024, sobreveio, dessa vez, petição do réu Durais Vogado Barreto (ID 55011659) informando que os advogados que o representam, Dr. Ticiano Figueiredo (OAB/DF 23.870) e Dr. Pedro Ivo Rodrigues Velloso Cordeiro (OAB/DF no 23.944), estarão em viagem na data designada, o que inviabilizará a realização de sustentação oral. De fato, o documento acostado ao ID 55011683 comprova que os referidos causídicos estarão fora do país no período compreendido entre 22/01/2024 e 03/02/2024. Por sua vez, o advogado que anteriormente peticionou ao ID 54963239, representante do réu Célio do Prado Guimarães, demonstrou que viajará no dia 05/02/2024, retornando dia 14/02/2024 (ID 54963241). Nesse cenário, requer o derradeiro peticionante que o julgamento em conjunto das apelações ocorra em data posterior ao dia 14/02/2024. Ocorre que não será possível designar os dias 15 e 22 de fevereiro para o julgamento desses recursos, uma vez que esta Relatora estará afastada no referido período. Sendo assim, adote a Secretaria as providências necessárias para que os processos 0084324-70.2008.8.07.0001 e 0084323-85.2008.8.07.0001 sejam incluídos em Sessão Ordinária Presencial do dia 29/02/2024. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora